Tribunal: TJMT
Processo: 1024599-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024599-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Vícios de Construção, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), SHEILA ADRIANA WEISEMANN - CPF: 018.706.201-35 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM IMPUGNAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO COM DECLARAÇÃO DO VALOR DEVIDO – NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DAS QUESTÕES LEVANTADAS PELAS EXECUTADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Pertinente o provimento parcial do recurso, para que a Magistrada do feito se pronuncie sobre questões relevantes arguidas em impugnação ao cumprimento de sentença, já que sem analisa-las, homologou o cálculo da contadoria judicial e declarou o valor devido.

Não podem ser analisadas tais questões apenas em Segundo Grau, diante da supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024599-37.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GINCO URBANISMO LTDA

AGRAVADA: SHEILA ADRIANA WEISEMANN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GINCO URBANISMO LTDA

contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 5a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, de homologação do
cálculo da contadoria judicial de Id 82108549, para o fim de declarar o valor devido à importância de R$ 96.564,34 (noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) referente ao valor a ser pago à parte exequente pela parte executada em 11/04/2022.

A agravante menciona que após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a agravada iniciou o cumprimento de sentença pretendendo o recebimento das verbas condenatórias ocasião em que a agravante apresentou impugnação, mas a Magistrada determinou a remessa dos autos, à contadoria e, com o retorno e sem que houvesse o pronunciamento acerca das razões despendidas na impugnação, proferiu decisão de homologação do cálculo apresentado pela contadoria judicial, declarando como devido à agravada, o valor total de R$ 96.564,34 (noventa e seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Aduz que a decisão afronta os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados na Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LV; a negativa da Magistrada em se pronunciar acerca das razões apresentadas na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, traz grave prejuízo à agravante que não teve acesso à integralidade da prestação jurisdicional, o que caracteriza grave vício de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV do CPC.

Cita que na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária à sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora; indica que o perigo de dano consiste no grave prejuízo financeiro para a empresa.

Requereu a concessão do efeito ativo, a) afastando a penalidade de multa pelo não cumprimento voluntário da condenação; b) A nulidade da decisão agravada diante da negativa de prestação jurisdicional. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido como meio de satisfação da dívida, a habilitação do crédito exequendo no âmbito da recuperação judicial ou, ainda, que considerada a possibilidade de habilitação do crédito na recuperação judicial afaste a incidência destes ônus.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta na petição de cumprimento de sentença que a agravante e
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA
foram condenados de forma Solidária ao pagamento de R$ 16.036,36 (dezesseis mil, trinta e seis reais e trinta e seis centavos), ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ao pagamento de valor equivalente a 20% de honorários de sucumbência, sobre os valores da condenação, objeto da ação, devidamente corrigidos.

A executada
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA se manifestou e requereu a extinção do feito por
falta de interesse processual, bem como por litispendência, devendo a exequente requerer a habilitação do seu crédito junto ao Juízo Recuperatório e que seja determinada a liberação e/ou devolução imediata de quaisquer constrições de bens e valores que tenha sido operada nos presentes autos em relação às executadas

E a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença diante da necessidade de habilitação do crédito junto a recuperação judicial da corré Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e extinção do cumprimento de sentença; alegou ainda o excesso postulado e necessidade de alteração dos critérios de correção do valor exigido.

Após, sem analisar os argumentos acima, a Magistrada determinou:

“Depreende-se nos autos que nenhuma das partes apresentou cálculo condizente com os parâmetros da sentença, a par disso, determino que encaminhem-se
os autos à contadoria judicial
para esclarecer a divergência dos valores encontrados pelas partes por ocasião da elaboração do cálculo, apontando de forma clara e específica onde estaria o eventual erro, bem como o valor correto da execução.

Com a apresentação dos cálculos, intimem-se as partes para manifestar, no prazo comum de 5 (cinco) dias, já requerendo o que de direito e após, voltem-me conclusos.”

Com o retorno dos autos, decorrido o prazo da agravante para se manifestar, a Magistrada homologou o
cálculo da contadoria judicial, para o fim de declarar o valor devido à importância de R$ 96.564,34 (noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Opostos embargos declaração pela agravante, foram rejeitados.

Desta feita, neste momento processual, a ausência de manifestação expressa acerca dos argumentos lançados pela agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença se revela essencial, caso contrário, deverá arcar com a quantia que alega excessiva.

Ademais, como a Magistrada não decidiu sobre a alegação de
necessidade de habilitação do crédito junto a recuperação judicial, extinção do cumprimento de sentença e excesso de execução, sua apreciação em Segundo Grau afrontaria o princípio do duplo grau de jurisdição e consistiria em supressão de instância.

Assim, como os argumentos lançados nas contrarrazões,
in verbis:

“É clara a situação: Responsabilidade solidária - havendo pluralidade de devedores, o credor pode cobrar o total da dívida de todos ou apenas do que achar que tem mais probabilidade de quitá-la. A dívida não precisa ser cobrada em partes iguais para cada um. Todos os devedores são responsáveis pela totalidade da obrigação. O devedor que pagar o total deve receber dos demais a parte que pagou por eles.

Os executados foram condenados de forma solidária ao pagamento de R$ 16.036,36 (dezesseis mil, trinta e seis reais e trinta e seis centavos), com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação (a partir da Citação – 11/12/2014 – Mov 66099258);

Ainda, os executados foram condenados em Danos Morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tudo corrigido pelo INPC (a partir da Citação – 11/12/2014 – Mov 66099258), e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (11/06/2013 – fls 11 – Mov 66096858);

Ainda, os executados foram condenados a pagar o valor equivalente a 20% a título de honorários de sucumbência, sobre os valores da condenação, objeto da ação, devidamente corrigidos.

(...)

Assim, não prospera as alegações da Agravante, eis que trata-se a mesma de Devedora Solidária, devendo esta arcar com o pagamento e posteriormente, se assim desejar, ingressar com regresso contra quem direito que entender cabível.

A Agravante deverá ser condenada ao pagamento da dívida na sua integralidade.”

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para que a Magistrada do feito se pronuncie sobre as questões acima indicadas e, após, se for o caso, decida sobre nova homologação do cálculo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023